Tribunal: TJES
Processo: 0008091-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008091-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
Ao contrário do aduzido pela embargante a verba sucumbencial restou devidamente fixada na sentença recorrida, consoante excerto extraído do sítio eletrônico do tribunal de justiça. Destarte, considerando que o colegiado concluiu pela manutenção da sentença recorrida e procedeu corretamente a “majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento)”, por força do art. 85, §11, do CPC.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008091-76.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do NCPC.

Considerando que a embargante alega que a decisão embargada padece do vício de contradição e omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

Nestes embargos de declaração,
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
se insurge contra o acórdão ID 8613487, por meio da qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao apelo interposto em face da sentença que julgou procedente esta ação regressiva ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora embargada.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, relativamente a condenação da ré, ora embargada, ao ônus de sucumbência, como o ressarcimento das custas adiantadas pela autora e o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos legais.

Observa que “em seu voto V. Exa. majorou os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor fixado na origem. Contudo, provavelmente por um mero lapso do Juízo a quo, não houve a condenação da Ré ao ônus da sucumbência, como o ressarcimento das custas adiantadas pela Autora e o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos legais, mesmo a ação tendo sido julgada integralmente procedente.”

Pois bem. Apreciando o teor do acórdão embargado, verifico que não há vícios a serem sanados.

Isto porque, ao contrário do aduzido pela embargante a verba sucumbencial restou devidamente fixada na sentença recorrida, consoante excerto extraído do sítio eletrônico do tribunal de justiça
1
(acompanhamento processual unificado):

“Ante o expendido, julgo procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC – IBGE a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária do
Condomínio do Edifício Vitória
,
em 19 de junho de 2020 (fl. 96), pela aplicação única da taxa SELIC e b) R$ 1.058,44 (mil e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC – IBGE a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária
Condomínio do Edifício Gilberto Lace Brandão
, em 02 de julho de 2020 (fl. 98), pela aplicação única da taxa SELIC.

A taxa SELIC deve ser

calculada de acordo com o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).

Dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência,
condeno a parte ré ao reembolso das despesas adiantadas pela parte autora, monetariamente corrigidas a partir da data do desembolso (22.4.2021 – fl. 37), ao pagamento das despesas remanescentes e ao pagamento da verba honorária de sucumbência que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, o tempo de duração do processo e o local da prestação do serviço
.”

Destarte, considerando que o colegiado concluiu pela manutenção da sentença recorrida e procedeu corretamente a
“
majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento)
”,
por força do art. 85, §11, do CPC
.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício de omissão ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou de forma clara a matéria trazida ao exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

1
https://aplicativos.tjes.jus.br/consultaunificada/faces/pages/exibirDadosProcesso.xhtml

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.